Tribunal: TJDFT
Processo: 0716888-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716888-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: C. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: JENNIFER LOPES DOS SANTOS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 8 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator